Tribunal: TJMT
Processo: 1015162-37.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER - CNPJ: 03.797.185/0001-03 (RECORRENTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E MULTA. FATURAS CONTESTADAS. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OSCILAÇÃO DO CONSUMO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO USUÁRIO NÃO EVIDENCIADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWER
postula

a declaração de nulidade das cobranças nos valores de R$ 22.051,97 (Vinte e Dois Mil e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos) e R$ 5.377,38 (Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) relativas a recuperação de consumo e multa, bem como indenização por danos morais.

2.

Em que pese a observância por parte da concessionária de energia elétrica dos termos Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL ao realizar o Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 704726, que indicou a adulteração no medidor de energia da unidade consumidora nº 6/310529-3,
não restou demostrado nos autos o consumo a menor da UC relativo ao período da suposta irregularidade.

3.

Em análise ao histórico de consumo apresentado pelo consumidor em sua peça inicial, não se verifica qualquer oscilação significativa após a data da inspeção (25/02/2019) a caracterizar o enriquecimento ilícito do usuário, por sua vez, a concessionária não apresentou o histórico de consumo do cliente registrado após a irregularidade, o que também prejudicou a análise da oscilação do consumo.

4.

Assim, evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a recuperação de consumo de energia elétrica, aqui objeto de irresignação, tendo em vista a falta de prova da oscilação significativa do uso na unidade consumidora, e do enriquecimento ilícito da parte Recorrida.

5.

Pela prova produzida nos autos, não há como afirmar que houve modificação no padrão de consumo na unidade consumidora de responsabilidade da autora, impondo-se a procedência da ação para reconhecer a inexigibilidade do débito.

6.

É cediço que, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.

Assim, a mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte, o que não restou comprovado nos autos.

8.

“Destarte, não restou comprovado que o fato vivenciado pela Recorrida tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada pela instituição financeira com o estorno dos valores cobrados indevidamente. 7. O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido
”. (N.U 1001415-79.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

9.

Sentença parcialmente reformada,
tão somente para afastar a condenação a título de danos morais
.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMERICAN TOWER
postula

a declaração de nulidade das cobranças nos valores de R$ 22.051,97 (Vinte e Dois Mil e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos) e R$ 5.377,38 (Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos) relativas a recuperação de consumo e multa, bem como indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Inconformada,
a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
o Recorrido
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020